Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700895-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA APELADO: MOVIN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA DESPACHO Intime-se MOVIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, para que, no prazo de 10 dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator